Tribunal: STF
Processo: ARE 1543680
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Meia-entrada. Indenização. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental no recurso extraordinário contra decisão monocrática que negou provimento ao presente recurso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a intervenção do Estado no livre exercício da livre atividade econômica é legítima e se há alguma afronta à Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A instituição de restrições legítimas à livre iniciativa no exercício de atividade econômica para que outros direitos fundamentais sejam privilegiados é constitucional e está de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.



_________